Tribunal: TJSP
Processo: 1054270-98.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos no imóvel. Sentença de procedência. Apelo dos corréus fiadores, alegando a ocorrência da prescrição. Não ocorrência. Demora na citação da corré locatária que não pode ser imputada à autora, seja por sua culpa ou desídia.

Sentença reformada, de ofício, quanto à forma de cálculo da condenação, a fim de se evitar a incidência de juros sobre aqueles já

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos no imóvel. Sentença de procedência. Apelo dos corréus fiadores, alegando a ocorrência da prescrição. Não ocorrência. Demora na citação da corré locatária que não pode ser imputada à autora, seja por sua culpa ou desídia.

Sentença reformada, de ofício, quanto à forma de cálculo da condenação, a fim de se evitar a incidência de juros sobre aqueles já computados na planilha do débito.

Apelação não provida, com observação.